Tribunal: TJDFT
Processo: 0002702-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Deixando o embargado de comprovar a justificativa apresentada para a interposição da Apelação Cível após o decurso do prazo recursal, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.
2. Configurada a inovação recursal por parte da embargante, em relação à pretensão de condenação do embargado à repetição em dobro do indébito, não há como ser conhecido o recurso em relação a este ponto.
3. A pretensão indenizatória a título de danos morais não constitui matéria passível de ser arguida em defesa em ação de conhecimento, mas questão a ser suscitada em demanda própria ou em reconvenção. Por conseguinte, tal pretensão não pode ser veiculada em Embargos à Execução.
4. Apelação Cível interposta pelo embargado não conhecida. Apelação Cível interposta pela embargante, parcialmente conhecida e não provida.